Tribunal: TJPA
Processo: 0802664-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802664-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANDESON MENEZES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, JUIZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:HABEAS CORPUS. ARTS. 157, 159, 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, INC. I, ALÍNEA A, § 4º, INC. I, DA LEI 9.455/1997, C/C ART. 1º, INC. IV, E § 2º, INC. I, DA LEI 8.072/1990 E ART. 33, DA LEI 11.343/2006. DECRETO PREVENTIVO. NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. EXCESSO DE PRAZO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO NO JUÍZO COMPETENTE. ALEGAÇÃO SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO. PARALIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO. PANDEMIA CORONAVÍRUS. IMPROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que falar em constrangimento ilegal, quanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não obstante tenha sido proferida por
autoridade

incompetente
, atende aos requisitos legais e é convalidada pelo Juízo competente, afastando assim, a nulidade eventualmente arguida, desde que observado o princípio do devido processo legal, como no caso sub examine, no qual não se observa qualquer prejuízo à defesa do paciente, passando o processo a seguir seus trâmites normais.

2.
No que tange ao alegado excesso de prazo à remessa dos autos para o Juízo competente, observa-se restar superado, não devendo ser conhecido, já que de acordo com as informações do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, em 12/02/2020 fora proferida decisão que declinou de competência para a justiça militar, cujos autos foram remetidos para esta especializada e, inclusive, já recebidos, consoante ratificado pela autoridade coatora, o Exmo. Sr. LUCAS DO CARMO DE JESUS, Juiz de Direito, Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que inclusive manteve a custódia cautelar do paciente. Por outro lado, acerca da suposta paralisação do judiciário, ante a pandemia do coronavírus, também não merece guarida, de vez que o feito vem tramitando de forma regular, consoante as novas Recomendações do CNJ e desta E. Corte de Justiça, tanto que já está marcada para o dia 08/06/2020, às 09:00 horas, Audiência de Instrução e Julgamento, bem como fora determinado pelo Juízo
a quo
, a expedição de Carta Precatória, para oitiva das vítimas e testemunhas, que residem em outras Comarcas, daí não há que se falar em excesso de prazo, como bem quer a defesa.

3.
Torna-se impossibilitada a aplicação ao paciente da Recomendação nº 62 do CNJ, já que o mesmo não atende a nenhuma das exigências previstas na referida norma.

4.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações da autoridade coatora, ou seja, o Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, a segregação cautelar do mesmo mostra-se necessária, no momento, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 19 e encerrada às 14h00 do dia 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 000490075.2019.8.14.0040, por ter supostamente transgredido as sanções punitivas dos arts. 157, 159, 288, do CPB e art. 1º, I, alínea a, § 4º, I, da Lei 9.455/1997, c/c art. 1º, IV, e 2º, I, da Lei 8.072/1990 e art. 33, da Lei 11.343/2006.

Sustenta o ilustre causídico, que resta caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois restou declinada a competência para a justiça militar estadual, e até o presente momento não há notícia do recebimento dos autos naquela especializada.

Afirma que o paciente está preso há mais de 10 (dez) meses, e que o constrangimento é inconteste ante a paralisação do judiciário e a pandemia do coronavírus.

Aduz, por outro lado, que existem duas questões de ordem pública a serem observadas, uma é a nulidade total dos atos decisórios de juízo incompetente em razão da matéria, como determina o art. 564, I, do CPP; a outra é que os atos decisórios devem ser convalidados pelo juízo competente.

Salienta, ainda, que a prisão é completamente ilegal, pois não fora decretada pelo juízo natural e que o constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente, resta agravado em razão da portaria conjunta nº 1/2020, a qual estabelece medidas temporárias de prevenção ao Covid19, determinado a suspensão por 30 (trinta) dias dos prazos processuais, não havendo previsão de atos processuais durante esse período.

Assevera que a recomendação em razão do Covid19, deve ser observada independentemente da existência de grupo de risco, uma vez que se trata de lugar aglomerado e por ser uma questão humanitária, havendo perfeita similitude no presente caso com o que dispõe o art. 1º, § 1º, I e II, da Recomendação nº 62 do CNJ, quais sejam, o paciente é preso provisório, sua prisão foi decretada por juízo incompetente em razão da matéria, a instrução não tem qualquer previsão de término e encontra-se preso há 10 (de) meses, não havendo reavaliação dos vetores.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, pugna o nobre advogado impetrante para que seja revogada a prisão do paciente pela ilegalidade da ordem coercitiva ou seja pela substituição por medidas cautelares, notadamente a prisão domiciliar.

Juntou documentos de fls. e fls.

Os autos vieram-me por prevenção.

Às fls. 34/37 (ID 2910821)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis a concessão da liminar, a indeferi.

À fl. 54 (ID 2929576),
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA esclarecer que ante a provocação da defesa do denunciado WANDERSON MENEZES FERREIRA, em 12/02/2020 fora proferida decisão que declinou de competência para a justiça militar, cujos autos foram remetidos para esta especializada e, inclusive, já recebidos.

À fl. 53/58 (ID 2932230),
a autoridade coatora, o Exmo. Sr. LUCAS DO CARMO DE JESUS, Juiz de Direito, Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, após acurada síntese dos fatos nos quais se articula a acusação contra o paciente e demais envolvidos nas empreitadas criminosas, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“(...).

Na denúncia, o Ministério Público aponta as provas da materialidade e autoria, indicando as folhas onde se encontram.

Assim, imputou o Ministério Público aos três militares acusados nos autos da referida ação penal, incluindo o paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA, e mais dois civis a prática dos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, associação criminosa e tortura, tipificados, respectivamente, nos artigos 157, 159, 288, do Código Penal, e 1º, I, alíneas a, § 4º, I, da Lei 9.455/1997, c/c com o artigo 1º, IV, e 2º, I, da Lei 8.072/1990, e, quanto ao paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA, foi imputado também a prática do crime de tráfico de droga, tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

A defesa do paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA, em procedimento apenso aos autos da ação penal, arguiu a incompetência da justiça criminal comum para processá-lo, alegando que se trata de crime militar, de modo que a competência para julgá-lo, dada a sua condição de policial militar estadual, seria desta justiça especializada, como dispõe o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e o artigo 9º, II, c, do Código Penal Militar.

O juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, PA, reconheceu a competência da Justiça Militar estadual para processar e julgar os militares RAIMUNDO ROBERTO PACHECO DE FREITAS, WANDERSON MENEZES FERREIRA e IVANILSON SOUSA OLIVEIRA, determinou o desmembramento dos autos para manter a ação penal naquele juízo quanto aos civis ERIVALDO MOTA AMÉRICO DE OLIVEIRA e DORIVAL JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA e determinou a remessa dos autos originais a este juízo.

O Ministério Público Militar apresentou manifestação, que foi cadastrada no sistema Libra no dia 31/03/2020, ratificando a denúncia e pugnando pela manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Este juízo, por decisão cadastrada no sistema Libra no dia 02 de abril de 2020, reconheceu a competência da justiça militar estadual para processar e julgar os militares, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor dos mesmos e designou a audiência para oitiva das testemunhas e interrogatórios dos acusados para o dia 08 de junho de 2020 e determinou a expedição de cartas precatórias para oitiva de ofendidos e testemunhas que residem em outras Comarcas.

Os autos, nesta data (6/4/2020), foram encaminhadas ao Ministério Público Militar para tomar conhecimento da decisão proferida por este juízo, e formular quesitos a serem respondidos pelos ofendidos e testemunhas que serão inquiridos por carta precatória, conforme determina o Código de Processo Penal Militar.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Há elementos de prova da materialidade e indícios de autoria nos autos quanto aos crimes imputados aos acusados, incluindo-se o paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA, como demonstrado pelo Ministério Público na denúncia.

Aos acusados foi imputada a prática de crimes muito graves, que, segundo consta dos autos, foram executados com violência, grave ameaça e tortura, contra civis, valendo-se da condição de policiais militares.

Assim, conforme os elementos de prova carreados aos autos, demonstrada a maternidade e havendo indícios de autoria, dada a forma como os crimes foram praticados, contra cidadãos civis, dada a condição de policiais militares dos acusados, considerando que ofendidos e testemunhas normalmente temem em prestar depoimentos em processos que apuram condutas criminosas imputadas a policiais, especialmente os que são reconhecidos como violentos, como é o caso, este juízo, seguindo o entendimento do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, PA, entendeu que a segregação cautelar mostrava-se necessária, no momento, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual

penal, pela periculosidade demonstrada pelos acusados, e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, como dispõem os artigos 254 e 255, a, b, c e e, do Código de Processo Penal Militar.

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADES DO PACIENTE

Consta no sistema Libra que o paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA responde apenas à referida ação penal, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo.

INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

Pelo que se infere das informações carreadas aos autos, o paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA encontra-se preso desde o dia 14/06/2019.

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

Como informado acima, a referida ação penal encontra-se com audiência de instrução designada para o dia 08 de junho de 2020, a partir das 09h00min. e foi determinada a expedição de carta precatória para inquirição de ofendidos e testemunhas que residem em outras Comarcas.

Segue, em anexo, cópia da decisão deste juízo determinando vista dos autos ao Ministério Público Militar, da manifestação do Ministério Público Militar, ratificando a denúncia que foi oferecida perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, PA, da decisão que manteve a prisão preventiva dos acusados, incluindo o paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA, e designou a audiência de instrução, e da certidão de antecedentes criminais do paciente.”

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifesta-se pelo CONHECIMENTO, do presente HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, via eletrônico, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. No Mérito, pela DENEGAÇÃO, para que a decisão do Juízo
a quo
que, decretou a prisão do paciente WANDERSON MENEZES FERREIRA, seja mantida, por ter sido proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas (competente à época, para julgar) e ratificado pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado (agora Competente, para atuar no feito). Não merece acolhimento também, o pleito de revogação da prisão preventiva do Paciente, por excesso de prazo pela suspensão das atividades do Judiciário. O processo tramita com regularidade.

É relatório.

VOTO

Aduz a impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por encontrar-se preso preventivamente, por meio de um decreto constritivo proferido por autoridade incompetente, padecendo de nulidade, bem como em razão do excesso de prazo, pois restou declinada a competência para a justiça militar estadual, e até o presente momento não há notícia do recebimento dos autos naquela especializada, já que o paciente está prezo há mais de 10 (dez) meses, e que o constrangimento é inconteste ante a paralisação do judiciário e a pandemia do coronavírus.

Salienta, ainda, que o constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente, resta agravado em razão da portaria conjunta nº 1/2020, quando na verdade corresponde a portaria conjunta nº 5/2020, a qual estabelece medidas temporárias de prevenção ao Covid19, determinado a suspensão por 30 (trinta) dias dos prazos processuais, não havendo previsão de atos processuais durante esse período.

Por fim, assevera que a recomendação em razão do Covid19, deve ser observada independentemente da existência de grupo de risco, uma vez que se trata de lugar aglomerado e por ser uma questão humanitária, havendo perfeita similitude no presente caso com o que dispõe o art. 1º, § 1º, I e II, da Recomendação nº 62 do CNJ, devendo ser revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ilegalidade da ordem coercitiva ou que seja substituída por medidas cautelares, notadamente a prisão domiciliar.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações supra não merecem prosperar, senão vejamos.

- Da nulidade da prisão preventiva

Com efeito, a alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é nula de pleno direito, pois decretada por Juiz incompetente para processar e julgar o feito, tem-se que tal argumento se mostra absolutamente improcedente.

In casu
, observa-se que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA esclarece que ante a provocação da defesa do denunciado WANDERSON MENEZES FERREIRA, em 12/02/2020 proferiu de sua decisão declinando de competência à Justiça Militar, onde os autos, inclusive, já foram até recebidos.

De outra banda, o Magistrado Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, a quem foram os autos redistribuídos, ratificou todos os atos anteriormente exarados, ante a ratificação da Denúncia por parte do
Parquet
Estadual vinculado à sua Vara, dando continuidade ao processamento do feito, com a manutenção da prisão preventiva, recebimento da denúncia e citação dos réus.

Assim sendo, não há que falar em constrangimento ilegal quanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não obstante tenha sido proferida por
autoridade

incompetente
, atende aos requisitos legais e é convalidada pelo Juízo competente, afastando assim, a nulidade eventualmente arguida, desde que observado o princípio do devido processo legal, como no caso sub examine, no qual não se observa qualquer prejuízo à defesa do paciente, passando o processo a seguir seus trâmites normais.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DECLARADO, POSTERIORMENTE, INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESNECESSIDADE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1
. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional.

2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes.

3. Na espécie, o ato do Juízo competente, de receber a denúncia, determinar a citação dos acusados para oferecimento da resposta à acusação e a prestação de informações quanto à custódia processual do recorrente, deve ser considerado como ratificação implícita da prisão preventiva, inexistindo o apontado constrangimento ilegal.

Precedentes.

4. (...).

5. Recurso ordinário conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido.

(STJ, RHC 79.598/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO MAGISTRADO. MOROSIDADE NA COMUNICAÇÃO DA APREENSÃO DO PACIENTE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA DO RÉU NÃO IMPUGNADO PELO WRIT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. (...).

2.
Hipótese na qual o impetrante insurge-se contra a suposta nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ter sido proferida por juiz incompetente, bem como contra o suposto excesso de prazo na comunicação do flagrante ao magistrado pela autoridade policial e no oferecimento da denúncia pelo
Parquet
.

3. (...).

4. (...).

5.
Por se tratar de incompetência territorial, ou seja, que ostenta natureza relativa, a jurisprudência tem admitido a convalidação até mesmo dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu (Precedente).

6. (...). 7. (...). 8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 319.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)

No mesmo sentido, milita a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“(...) 4.
Não há que se falar em nulidade do decreto preventivo pelo fato de ter sido exarado por juiz que se declarou incompetente e nem em excesso de prazo, pois o magistrado da Vara de Combate ao Crime Organizado e às Organizações Criminosas, a quem os autos foram redistribuídos, não só acolheu a competência, como ratificou todos os atos anteriormente exarados, tais como o recebimento da denúncia, o decreto preventivo e o indeferimento do pedido de liberdade provisória da paciente, sendo que o processo, atualmente, encontra-se na fase de análise das defesa prévias dos cinco denunciados, conforme se constatou em pesquisa no Sistema LIBRA deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Idônea, portanto, a manutenção da medida extrema. 6. Constrangimento ilegal não configurado.
7. Ordem denegada. Decisão unânime.” (TJE/PA, 2015.04618529-02, 154.289, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-04)

- Do excesso de prazo

Aduz o ilustre causídico, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, em razão do excesso de prazo, pois restou declinada a competência para a justiça militar estadual, e até o presente momento não há notícia do recebimento dos autos naquela especializada, já que o paciente está preso há mais de 10 (dez) meses, enfrentando a paralisação do judiciário e a pandemia do coronavírus.

Neste item, observa-se, de igual forma, que os argumentos supra não se sustentam, restando o primeiro superado, daí que não deve ser conhecido, já que de acordo com as informações do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, em 12/02/2020 fora proferida decisão que declinou de competência para a justiça militar, cujos autos foram remetidos para esta especializada e, inclusive, já recebidos, consoante ratificado pela autoridade coatora, o Exmo. Sr. LUCAS DO CARMO DE JESUS, Juiz de Direito, Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que inclusive manteve a custódia cautelar do paciente.

Por outro lado, no que tange a alegada paralisação do judiciário ante a pandemia do coronavírus também não merece guarida, de vez que o feito vem tramitando de forma regular, consoante as novas Recomendações do CNJ e desta E. Corte de Justiça, tanto que já está marcada para o dia 08/06/2020, às 09:00 horas, Audiência de Instrução e Julgamento, bem como fora determinado pelo Juízo
a quo
, a expedição de Carta Precatória, para oitiva das vítimas e testemunhas, que residem em outras Comarcas, daí não há que se falar em excesso de prazo, como bem quer a defesa.

- Do direito à aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ

Assevera o nobre advogado impetrante, que o paciente faz jus à sua liberdade, em razão do COVID 19, ante a similitude no presente caso com o que dispõe o art. 1º, § 1º, I e II, da Recomendação nº 62, do CNJ, devendo a mesma ser observada independentemente da existência de grupo de risco, uma vez que se trata de lugar aglomerado e por ser uma questão humanitária, já que é preso provisório, sua prisão foi decretada por juízo incompetente em razão da matéria, a instrução não tem qualquer previsão de término e encontra-se preso há 10 (dez) meses, não havendo reavaliação dos vetores.

Com efeito, mais uma vez depreende-se que a pretensão requerida no parágrafo anterior não encontra respaldo no normativo supracitado, já que o paciente não atende a nenhuma das exigências previstas na referida Recomendação.

- Das medidas cautelares

Por fim, assevera a impetração que sendo o Juízo que decretou a Prisão Preventiva incompetente e desnecessária a medida, deverá o paciente fazer jus a aplicação de medida, sempre menos gravosa, especialmente a prisão domiciliar, se comparada à prisão processual, conclusão essa não efetivada pelo Juízo
a quo
.

Assim sendo, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações da autoridade coatora, ou seja, o Juízo da Vara Única da Justiça Militar do estado do Pará, há elementos de prova da materialidade e indícios de autoria nos autos quanto aos crimes imputados aos acusados, incluindo-se WANDERSON MENEZES FERREIRA, como demonstrado pelo Ministério Público na denúncia, pois aos acusados foram imputadas a prática de crimes muito graves, que, segundo consta dos autos, foram executados com violência, grave ameaça e tortura, contra civis, valendo-se da condição de policiais militares, considerando que ofendidos e testemunhas normalmente temem em prestar depoimentos em processos que apuram condutas criminosas imputadas a policiais, especialmente os que são reconhecidos como violentos, como é o caso, seu juízo, seguindo o entendimento do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, entendeu que a segregação cautelar mostrava-se necessária, no momento, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual.

Dessa forma, estando presentes requisitos do art. 312, do CPPB, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão não merece prosperar.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS HOMICIDIO QUALIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARGUIDO
: AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO IMPROCEDÊNCIA
.
1.
(...).
2. APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO. Não há que se falar em substituição da pena privativa por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes para o caso dos autos,
pois encontram-se presentes os pressupostos exigidos no art. 312 do CPP
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 201430049101, 131489, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 31/03/2014, Publicado em 03/04/2014)
Grifei

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 22/05/2020